Tribunal: TJPA
Processo: 0008901-48.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008901-48.2018.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOZA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA. CLASSIFICAÇÃO COMO POSSEIRO NÃO RESIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Francisco das Chagas Feitoza da Silva contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais proposta em face de Norte Energia S/A. O autor alegou ser morador de área impactada pelas obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, requerendo a concessão de unidade habitacional no reassentamento rural coletivo (RUC-PEDRAL) e indenização por danos morais, em razão de sua classificação como “posseiro não residente” e da suposta exclusão indevida dos benefícios previstos no Plano Básico Ambiental – PBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos de elegibilidade para ser incluído no reassentamento previsto no PBA da UHE Belo Monte; (ii) apurar se há direito à indenização por danos morais decorrente da exclusão do referido programa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A elegibilidade ao reassentamento rural coletivo previsto no Plano Básico Ambiental da Usina de Belo Monte exige a comprovação de residência contínua no imóvel até a data de congelamento (25/01/2013), vínculo de convivência familiar ou autonomia funcional e financeira do núcleo familiar.

4.

Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo foram uníssonos em afirmar que o autor não residia permanentemente na ilha impactada, frequentando-a apenas nos finais de semana, o que afasta a condição de morador residente exigida pelo PBA.

5.

Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não sendo possível transferir à parte adversa o encargo de comprovar fato negativo.

6.

A validade do termo de elegibilidade firmado entre o autor e a empresa ré foi confirmada em juízo, sendo ausente qualquer vício de consentimento ou coação, conforme confissão expressa do recorrente em audiência.

7.

A inexistência de violação a direito da personalidade e a ausência de comprovação de conduta ilícita ou abusiva por parte da empresa ré inviabilizam o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A elegibilidade ao reassentamento previsto no PBA da UHE Belo Monte exige prova inequívoca de residência permanente no imóvel afetado até a data de congelamento, além de autonomia familiar e funcional.

2.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não se podendo impor à parte adversa a prova de fatos negativos.

3.

A inexistência de vício de consentimento na assinatura de contrato, aliada à ausência de conduta ilícita da parte ré, afasta a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2271223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.05.2023; TJPA, ApCiv nº 0009968-48.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.02.2025; TJPA, ApCiv nº 0002134-62.2016.8.14.0005, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 07.04.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso

e negar-lhe provimento
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Francisco das Chagas Feitoza da Silva
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Norte Energia S/A
,
julgou improcedente a referida ação.

Historiando os fatos,
Francisco das Chagas Feitoza da Silva
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na condição de morador de uma ilha impactada pelas obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, foi classificado pela empresa
Norte Energia S/A
como “posseiro não residente”, sendo-lhe ofertada, como única alternativa indenizatória, a quantia de R$ 2.678,00 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais) pelas benfeitorias existentes no imóvel. Sustenta que tal classificação desconsiderou sua efetiva condição de morador e as peculiaridades do modo de vida ribeirinho. Requereu, assim, a concessão de uma unidade habitacional no reassentamento rural coletivo (RUC-PEDRAL) com providência de mudança, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs Recurso de Apelação (Num. 19773438 - Pág. 1/34). Nas razões recursais, sustentou que a sentença desconsiderou elementos fundamentais de prova que demonstram a sua condição de morador da área atingida. Arguiu que a classificação feita pela recorrida, no Termo de Elegibilidade nº 353/2014, o excluiu indevidamente do rol de moradores residentes com direito a reassentamento, ofertando-lhe apenas a indenização pelas benfeitorias. Argumentou que a própria Licença de Operação nº 1317/2015, emitida pelo IBAMA, impôs à empresa recorrida a obrigação de revisar o tratamento dado aos ribeirinhos, garantindo-lhes acesso à dupla moradia, o que não foi observado em seu caso.

Aduziu que restou demonstrado nos autos, inclusive por meio de testemunhas, que mantinha vínculo regular com o imóvel, o utilizava com sua família e que o local era frequentado regularmente, inclusive com atividades produtivas voltadas ao consumo.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito à unidade habitacional no reassentamento rural coletivo e concedida a indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além da condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão anexada ao processo (Num. 19773442 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do feito, o recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 21759826 - Pág. 1,
recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 26299718 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais ajuizada por Francisco das Chagas Feitoza da Silva em desfavor de Norte Energia S/A, julgou improcedente a referida ação, na qual o ora apelante, aduzindo
ser morador de uma ilha impactada pelas obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte,
pleiteou a
concessão de uma unidade habitacional no reassentamento rural coletivo, além de uma indenização por danos morais.

Saliento, inicialmente, que o Plano Básico Ambiental - PBA foi elaborado com o objetivo de mitigar os impactos sociais e ambientais causados pela construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, pelo que estabelece critérios claros para a inclusão de famílias em programas de reassentamento, prevendo a elegibilidade de "famílias conviventes" – aquelas que, possuindo grau de parentesco, residem no mesmo imóvel que a família principal, de forma independente e com autonomia financeira, até a data de congelamento, fixada em 25 de janeiro de 2013.

Compulsando a documentação acostada aos autos, comungo do entendimento esposado pela autoridade de 1º grau na sentença recorrida no sentido de que o apelante não conseguiu demonstrar que possui residência na área da controvérsia para ser beneficiado com a concessão de uma unidade habitacional decorrente do referido PBA. Senão vejamos.

Analisando o acervo probatório constante no processo, verifica-se que as testemunhas ouvidas em juízo, Sra. Jane Caroline da Silva Siveira, Sr. José Carlos dos Santos Leda, Sra. Valdeci Matos de Souza, Sr. Francis Roberto Santos Freitas e Sr. Adenilso Anselmini, afirmaram de maneira unânime que o apelante não residia na ilha supramencionada e que ia no local apenas aos finais de semana.

Por conseguinte, tendo em vista a prova oral colhida ao feito, o apelante não preenche um requisito básico para fazer jus ao Plano Básico Ambiental – PBA acima descrito, ou seja, residir em um imóvel impactado pela construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte.

Esse entendimento já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA REASSENTAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO PRETENSO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I-Caso em exame

1-Apelação Cível em razão de sentença que julgou improcedente o pedido da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Medida Liminar c/c Responsabilidade por Danos Morais Ambiental Individual, ajuizada pelos ora Apelantes.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar o direito do Apelante em ser incluído no plano de atendimento à população atingida pela implementação da Usina Hidroelétrica Belo Monte, para que seja concedido imóvel no reassentamento coletivo, hábil para moradia, ou outra opção de atendimento, de acordo com o disposto no PBA; bem como, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

III-Razões de decidir

3- Dos autos, observa-se que além de não restar comprovado que os Apelantes residiam ou tivessem formação nuclear autônomo no imóvel desapropriado pela Norte Energia, não conseguiram comprovar que desenvolviam atividade rural autônoma da desempenhada pelo possuidor ou que possuíam benfeitorias produtivas ou não produtivas no local.

4 - Do depoimento pessoal do Apelante FRANCISCO SOUSA DE DEUS em audiência ficou demonstrado que na época do cadastro não possuía renda própria, estando sua situação econômica atreladas ao de seu genitor. Além disso, não indica qualquer benfeitoria que realizou no imóvel, por se encontrar, no período, em uma “fase difícil”.

5- Ônus da prova. Tem-se que o Apelante alega ter cumprido os requisitos necessários para ser contemplado pelo Plano Básico Ambiental – PAB, de forma que competia a este o ônus de sua comprovação, cumprindo registrar que não se poderia atribuir o ônus de comprovar fato negativo (o não preenchimento dos requisitos) à parte contrária. Precedentes do STJ.

6-Desta forma, é certo que compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que o enquadre nos critérios de elegibilidade para ser contemplado pelo PAB.

7-Da mesma forma, dependendo o pedido de indenização por danos morais da procedência do pedido principal de inclusão no reassentamento coletivo, não há provimento ao recurso também quanto ao ponto, impondo-se assim, a manutenção da sentença recorrida.

IV-Dispositivo

8-Apelação

conhecida e não provida.

______________

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, arts. 373, I e §1º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 08/06/2021, Terceira Turma, Pub. 11/06/2021; STJ, AgInt no AREsp: 2271223 SP, Rel. Raul Araújo, j. 22/05/2023, Quarta Turma, Pub. 25/05/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009968-48.2018.8.14.0005, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, J. 03/02/2025

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008892-86.2018.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR OU TITULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por ocupantes de imóvel desapropriado no município de Altamira, visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização e reassentamento em razão de desapropriação efetuada por Norte Energia S/A. Alegaram habitação no imóvel pertencente a Alexandrina Gomes de Oliveira e sua família, afetado pelas obras da Usina de Belo Monte, pleiteando reconhecimento como famílias conviventes ou agregadas, com direito à compensação prevista no Plano Básico Ambiental (PBA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os apelantes demonstraram:
(i) a existência de vínculo de convivência familiar ou agregado com os titulares do imóvel;

(ii) a constituição de núcleo familiar autônomo antes da data de congelamento prevista no PBA;
(iii) o direito à indenização por eventual desapropriação indireta sem o devido reassentamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está fundamentada na ausência de prova documental da coabitação em período anterior ao congelamento, bem como da constituição de núcleos familiares independentes.
4. Cadastro socioeconômico inicial realizado pela proprietária do imóvel não indicava os apelantes como moradores.
5. Provas testemunhais apresentadas são frágeis, sem precisão temporal, e ausentes elementos mínimos para inversão do ônus da prova.
6. Também não se comprovou união estável entre os casais apontados, tampouco titularidade ou posse autônoma que ensejasse indenização por desapropriação.

7. Precedentes do TJPA reconhecem que a elegibilidade ao reassentamento depende de critérios objetivos do PBA, entre eles a anterioridade da residência e autonomia do núcleo familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A elegibilidade ao reassentamento urbano coletivo previsto no PBA da UHE Belo Monte exige comprovação de residência anterior ao congelamento e autonomia funcional e financeira como família convivente. 2. A ausência de comprovação de posse ou titularidade do imóvel inviabiliza o reconhecimento de indenização por desapropriação indireta. 3. Depoimentos testemunhais imprecisos e ausência de cadastro prévio não suprem a exigência probatória.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002134-62.2016.8.14.0005 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)”

Por outro lado, no que tange a alegação do recorrente de que o
Juízo Monocrático deveria impor o ônus da prova à empresa apelada, entendo que a referida alegação não merece guarida, visto que o apelante aduziu possuir os requisitos necessários para ser contemplado pelo Plano Básico Ambiental – PAB, de forma que competia a este o ônus de sua comprovação, cumprindo registrar que não se poderia atribuir o ônus de comprovar fato negativo (o não preenchimento dos requisitos) à parte contrária.

Destarte, no caso dos autos, entendo que competia ao apelante o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que o enquadre nos critérios de elegibilidade para ser contemplado pelo PAB.

Por fim, entendo que restou configurado qualquer vício de consentimento ou mácula quanto ao contrato entabulado entre o recorrente e a empresa apelada, visto que o apelante possui maioridade civil e possuía perfeita compreensão do documento que estava assinando.

Ademais, o próprio apelante, ao ser inquirido em juízo, afirmou que não sofreu qualquer coação para assinar o aludido contrato, bem como asseverou que ocorreu o recebimento da quantia referente as benfeitorias.

Neste contexto, em razão da insuficiência probatória, o apelante não logrou êxito em comprovar que faz jus à uma indenização por
danos morais.

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente neste Egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
11
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/08/2025